Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752275-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam de capítulo da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738526-83.2024.8.07.0001 - id 206912497) que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Reafirmam, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois, após o governo atual reestruturou a política de controle de armas no país, praticamente inviabilizou a manutenção da atividade empresarial da agravante, vindo à falência, sustentando que o imóvel de residência do primeiro agravante não é de sua propriedade, mas alugado. Requerem a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. Intimados a comprovarem sua hipossuficiência (id 67381430), os agravantes juntaram os documentos id 67865393 e seguintes. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação apresentada pelo primeiro agravante – declaração de IR 2023/2024 (id 67865395) demonstra que sua renda média mensal, no ano de 2023, foi de R$ 2.510,00 e que possui 100% das cotas sociais da segunda agravante, ou seja, ganho líquido inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) Em relação à segunda agravante, contudo, ainda que o documento id 67898669 revele inexistência de faturamento nos meses de fevereiro a abril, junho e de setembro a dezembro de 2024, não foi comprovada a alegada falência da empresa. Não foi juntado o balanço patrimonial, tão só o balancete analítico de 2024, que apresenta “apuração de resultados” R$ 47.783,95 e “resultado” R$ 111.186,86. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação da sua hipossuficiência financeira, pois a presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da hipossuficiência. 2. Se a pessoa jurídica não lograr em comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, correto o posicionamento do Magistrado de origem de negar o benefício pleiteado. Além do mais, a afirmação de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1.807.404, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à segunda agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para conceder a gratuidade de justiça ao primeiro agravado. À segunda agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator